Tribunal: TJSP
Processo: 1016642-71.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r no 204/2009. Interpreta-se que se houvesse vício na opção do Município, que opta por aproveitar o mesmo concurso, provendo os cargos conforme necessário, e convocando os demais candidatos em caráter temporário, isso resultaria na nulidade da convocação da autora, e não no direito à nomeação para o cargo efetivo.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1016642-71.2019.8.26.0032; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nomeação

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. A motivação empregada pelo julgador considera a aptidão e potencial dos meios de prova produzidos para formar a convicção para julgamento. A parte quer produzir prova documental sobre a existência de vagas a serem ocupadas, o que não é relevante para saber se existe o direito subjetivo à nomeação e,

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. A motivação empregada pelo julgador considera a aptidão e potencial dos meios de prova produzidos para formar a convicção para julgamento. A parte quer produzir prova documental sobre a existência de vagas a serem ocupadas, o que não é relevante para saber se existe o direito subjetivo à nomeação e, com isso, a arbitrariedade da administração ao deixar de nomear a impetrante. A proposição de fato a ser demonstrada com a prova pretendida não repercute para a convicção do julgador, porquanto o fato alegado não determina o direito invocado. Objeção rejeitada.

CONCURSO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Autora convocada para contratação como temporária. Pretensão de reconhecimento do direito à nomeação para o cargo efetivo. Mera expectativa de direito. Ausência de sinais de que a convocação de candidatos para contratação em regime temporário qualifica ato arbitrário do Município. A convocação para exercício de função em caráter temporário tem previsão na Lei Complementar no 204/2009. Interpreta-se que se houvesse vício na opção do Município, que opta por aproveitar o mesmo concurso, provendo os cargos conforme necessário, e convocando os demais candidatos em caráter temporário, isso resultaria na nulidade da convocação da autora, e não no direito à nomeação para o cargo efetivo.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.